Tribunal: TJES
Processo: 0012551-34.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012551-34.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER ALEXANDRE DE LIMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012551-34.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VAGNER ALEXANDRE DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
S

129, §13º,
147
E 150, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL,
NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
1
.
EXCLUSÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO
EXPRESSO
NA DENÚNCIA
. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.

2
.
RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.

1
.
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema Repetitivo 983, STJ).
2.
Mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012551-34.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VAGNER ALEXANDRE DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VAGNER ALEXANDRE DE LIMA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 129, §13º, 147 e 150, §1º, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Narra a denúncia que no dia 14 de março de 2021, por volta das 02h00min, o denunciado, de forma livre e consciente, no âmbito das relações íntimas de afeto, e se prevalecendo das relações domésticas, entrou, clandestinamente, em horário noturno, na residência da ofendida, sua ex-companheira, e ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesão Corporal de fl. 22, com como ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugna pela reforma da sentença em relação à condenação de indenização por danos morais, sustentando ausência de provas capazes de comprovar o suposto dano sofrido pela ofendida.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requer a defesa a exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelos delitos.

A r. sentença condenatória fixou o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização civil, conforme se depreende do excerto abaixo:

“
[...]
De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra, em especial no âmbito da Violência Doméstica amparada pela Lei 11.340/2006.

No caso específico dos autos, a ameaça sofrida pela vítima está por demais evidenciada pelos depoimentos e prova material, como dito alhures. Ainda, também restou demonstrado que o comportamento irresponsável do acusado que trouxe desconfortos de cunho familiar, sendo causa de sofrimentos inestimáveis
.

[...]

Reconhecido então o dever de indenizar, resta agora a fixação do valor da indenização, o qual deve atentar para as peculiaridades de cada caso. Deve ser levada em consideração a situação econômica das partes, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, além da importância da lesão. E a jurisprudência já asseverou:

Na ausência de parâmetro objetivo para a fixação da indenização por danos morais, cabe ao julgador faze-lo consoante critérios não infringentes do bom senso e da prudência, atendendo às peculiaridades de cada caso concreto, de forma que o valor encontrado não represente o enriquecimento sem causa do ofendido, nem a impunidade do agressor?
(Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - Apelação Cível Número: 0037988 Ano: 95 Uf:Df - em 26.02.96 Publicação: DJDF em 17.04.96)
.

Assim, o valor não deve ser baixo a ponto de ser irrelevante para o condenado, nem alto de modo a proporcionar o enriquecimento sem causa do beneficiado, razão pela qual, atento aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, tenho que o valor deve ser fixado em
R$ 5.000,00
(
cinco mil reais
), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação e a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), valor que, ao meu sentir, se mostra razoável,
tudo a ser executado perante a Vara competente

[...]”

O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de Recurso Repetitivo (Tema 983), ao analisar o Recurso Especial n. 1.675874/MS, firmou a tese jurídica de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Somado a isso, noto que a dinâmica dos delitos se deu de forma grave, porquanto o Apelante, durante a madrugada, invadiu a casa da ofendida, a agrediu e a ameaçou de morte, de forma que o montante arbitrado pelo magistrado de primeiro grau não incorre em excesso.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em sua exclusão ou redução.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.